Tribunal: TCU
Processo: 037.726/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de impugnação parcial das despesas relativas aos recursos repassados ao município de Lagoa Alegre/PI, em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2011) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate/2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor da Sra. Gesimar Neves Borges Costa, em razão de impugnação parcial das despesas relativas aos recursos repassados ao município de Lagoa Alegre/PI, em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/2011) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE/2011), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas da Sra. Gesimar Neves Borges Costa (CPF XXX.936.693-XX), condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao município de Lagoa Alegre/PI por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2011, em face de pagamentos efetuados por alimentos não recebidos pelas escolas e da não aplicação dos recursos repassados no mercado financeiro: Data da ocorrência Valor R$ 17/3/2011 0,49 21/3/2011 8,42 1o/4/2011 13,01 4/4/2011 0,26 7/4/2011 16,97 3/5/2011 40,81 4/5/2011 2,77 5/5/2011 0,50 16/5/2011 48,37 19/5/2011 11,69 2/6/2011 31,17 3/6/2011 4,03 10/6/2011 37,55 15/6/2011 21,71 5/7/2011 53,96 6/7/2011 5,26 8/7/2011 11,05 1o/8/2011 85,76 2/8/2011 6,41 9/8/2011 50,70 15/8/2011 26,82 26/8/2011 59,44 2/9/2011 12,90 5/9/2011 3,43 26/9/2011 94,40 27/9/2011 3,82 29/9/2011 8,00 3/10/2011 7,59 3/10/2011 2.596,20 4/10/2011 11.934,00 1o/11/2011 3.258,00 3/11/2011 11.934,00 1o/12/2011 3.258,00 2/12/2011 11.934,00 9.2. aplicar à Sra. Gesimar Neves Borges Costa (CPF XXX.936.693-XX) multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo pagamento; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar também desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Chefe da Procuradoria-Geral da República no Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e à responsável.